Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-08.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000857-08.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO SILVA LADISLAU - CPF: 006.276.181-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA DA SILVA SANTOS - CPF: 058.421.691-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – DESCUMPRIMENTO DE

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – RELAÇÕES DOMÉSTICAS – 1.

PRELIMINAR
– INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO –

SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRECLUSÃO – 2.
MÉRITO
. AMEAÇA –
ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA –

IN DUBIO PRO REO
–
3. DESCUMPRIMENTO DE

MEDIDAS PROTETIVAS –
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – 4.
REDUÇÃO,

DE OFÍCIO
, DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – AGRAVANTE – FRAÇÃO DE 1/6 PROPORCIONAL E ADEQUADA – 5. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – PRELIMINAR REJEITADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE – DISSONÂNCIA DO PARECER
.

1. O entendimento do STJ é uníssono no sentido de que
“(...) a superveniência de sentença condenatória torna a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia superada. (...)”
(AgRg no AREsp 1760203/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021);

2. Se narrado na denúncia e confirmado em Juízo pela vítima, que
o apelante se limitou, na data, hora e local dos fatos, a comparecer ao local de trabalho dela, inexistindo provas de que tivesse, naquela ocasião, proferido alguma palavra, feito gesto ou que por qualquer outro meio simbólico a tivesse ameaçado de lhe causar mal injusto e grave, inviável a condenação do apelante pelo delito de ameaça, principalmente porque não comprovada a materialidade do crime.

3. Quando ao delito de Descumprimento de medidas protetivas de urgência, a
culpabilidade do agente não pode ser considerada desfavorável sob o argumento de que tinha total consciência da ilicitude do fato cometido e de que deveria ter agido com conduta diversa. Ademais, o comportamento da vítima, que em nada contribuiu para o cometimento do crime, não pode ser considerado em desabono do réu, mas, apenas neutro ou favorável;

4. Diante da inexistência de previsão legal acerca da fração a ser aplicada quando da incidência de agravantes e atenuantes, a de 1/6 (um sexto) mostra-se razoável e proporcional. Precedentes do STJ;

5.
Em harmonia com o entendimento do STJ
(
REsp 1675874/MS)
,
esta Corte sedimentou o entendimento de que

“
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar
o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi

do delito”
(Enunciado
no. 14-A, TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Eduardo Silva Ladislau,
contra a sentença em que foi condenado como autor dos crimes de Ameaça (art. 147, CP) e Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A, Lei no. 11.340/06), à pena de
9 meses
de detenção
, em regime
aberto
(Id. 82244969)
.

Em suas razões recursais, arguiu
preliminar
de inépcia da denúncia relativamente ao crime do art. 147 do CP. No
mérito
, requereu a
absolvição
da autoria do crime de Ameaça por insuficiência probatória. Quanto a ambos os crimes pelos quais foi condenado, pleiteou que a

pena-base
seja fixada no
mínimo
legal,
afastando-se
, além disso, a obrigação de
indenizar os danos morais
causados à vítima
(Id. 82244987).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 82244992);
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, conforme sumário que segue (Id. 83270499):

“Apelação criminal – Artigo 147 do Código Penal e Artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006 – Violência doméstica – Condenação – Irresignação defensiva: Preliminarmente: Nulidade – Inépcia da inicial acusatória concernente ao crime de ameaça – Inocorrência – A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, com a superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual (STJ. AgRg no AREsp 1405336/SP) – Preliminar que merece ser rejeitada. Mérito: Absolvição do cometimento do crime de ameaça, ante a ausência de provas – Impossibilidade – Provas robustas comprovando a prática do crime por parte do apelante – A palavra da vítima, no tocante aos crimes que envolvem relações domésticas, reveste-se de especial credibilidade – Havendo coerência entre o depoimento da vítima com os demais elementos de prova colacionados, não há como absolver o acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente: Pretendida aplicação da pena-base no mínimo legal – Inviabilidade – Almejado o afastamento da indenização à vítima – Impertinência – A reparação mínima de danos à vítima é norma cogente, instituída pela nova redação do inciso IV do artigo 387 do código de processo penal, sendo dever do magistrado, na sentença, aplicar referida norma, a título de indenização dos danos causados pelo crime, não podendo ser excluída. Pelo desprovimento do apelo”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021